Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700447-89.2021.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO ITAÚCARD S.A. RECORRIDA: AUSTER REGINA DE OLIVEIRA BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. O Decreto-Lei 911/69 exige em seu artigo 3o, como elemento indispensável para a ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor. O envio de notificação, por via postal, no endereço indicado no contrato não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando não recebida no logradouro. O não cumprimento de comando judicial ou inadequada a emenda à inicial, impõe o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, caput, ambos do DL 911/69, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão, em razão da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais. Articula que seria válida a notificação expedida no endereço do contrato, encontrando-se presentes todos os requisitos para a busca e apreensão. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 34612373). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, caput, ambos do DL 911/69, 113 e 422, ambos do CC, bem como 319 e 320, ambos do CPC, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente" (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 34612373). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027